Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA AO CASO CONCRETO. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. SOBERANIA DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068. PRISÃO DA RÉ DECRETADA NESTA SEDE RECURSAL.

1. A empreitada delitiva em concurso de agentes justifica o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime, sempre que o fato não constituir elementar do tipo ou causa de aumento da pena, ou mesmo, quando se tratar de majorante sobejante.

2. A adequação da dosimetria da pena ao caso concreto, mediante substituição da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 por outra, não configura reformatio in pejus, porquanto não altera o quantum da pena.

3. Confirmada a reprimenda nesta instância recursal, impõe-se a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, em observância à tese firmada pelo STF, no paradigma ora mencionado, a qual vincula os juízes e os tribunais, conforme determina o art. 927, III, do CPC, aplicável ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP.

4. Recurso desprovido. Prisão decretada.